Tribunal: TJMT
Processo: 1025091-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025091-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), ROMMEL NADAF POUSO - CPF: 544.292.501-20 (AGRAVANTE), GHISLAINE NADAF POUSO - CPF: 292.746.051-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCONDES POUSO FILGUEIRA - CPF: 002.177.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MOYSES NADAF POUSO - CPF: 567.812.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ROMMEL NADAF POUSO
(
representado por seu

curador MÁRCIO NEY POUSO
)

AGRAVAD
A
:
GHISLAINE NADAF POUSO
(Inventariante)

AUTOS DE ORIGEM:
1033520-90.2021.8.11.0000

EMENTA
.
DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
EXPRESSA PREVISÃO DO
ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INTERNACIONAIS REALIZADAS PELO
DE CUJUS

EM BENEFÍCIO DO RECORRENTE
.
FALECIDO QUE DECLAROU OS VALORES COMO DOAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÕES D
E
IMPOSTO DE RENDA. AGRAVANTE QUE SUSTENTA
QUE
SE
TRATOU
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS,
SOB GUARDA MATERNA,
REPASSADOS AO
PAI
QUE, EM SEQUÊNCIA, FEZ PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O RECORRENTE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DISPENSA DE COLAÇÃO. ALEGADA PARTE DISPONÍVEL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EXEGESE DOS ARTS. 2005 E 2006 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PEDIDO DE COLAÇÃO DO VALOR CORRESPONDE À OCUPAÇÃO E AO USO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR
UM DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS
. DESCABIMENTO. ART. 2.002 DO C
ÓDIGO CIVIL
. UTILIZAÇÃO DO BEM A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO GRATUITO (COMODATO
VERBAL
).
AGR
A
VANTE QUE TAMBÉM SE UTILIZA
, GRATUITAMENTE, DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO.
INOCORRÊNCIA DE ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA
QUANTO
À HABITAÇÃO GRATUITA NOS
IMÓVEIS
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT que
: (i)
reconheceu,
para fins de colação, o montante de R$ 760.560,41 referente a valores e bens declarados pelo
de cujus
como doações em suas declarações de
Imposto de Renda
(incluídos repasses pecuniários, parcelas de
pagamento de
imóvel e veículo); (
ii
) indeferiu o pleito de
dispensa de colação, por parte disponível, e de
colação por “aluguéis” decorrentes do uso gratuito de imóvel (Ed. Marselha) pela inventariante,
ora agravada,
por
entender que se tratou de
comodato
e
liberalidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Se é cabível recurso de Agravo de Instrumento
em processo de inventário
.

3. C
olação de valores
e
bens qualificados como doação pelo próprio
de cujus
.

4. P
ossibilidade de dispensa de colação com base em
alegada
“parte disponível” sem manifestação expressa do doador
.

5. S
e o uso gratuito de imóvel por coerdeir
o
, para habitação,
configura adiantamento de legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. O agravo é cabível em inventário por força do art. 1.015, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil,
sendo desnecessária a demonstração de urgência nas hipóteses contempladas pelo dispositivo. Preliminar rejeitada.

7
. As declarações de
Imposto de Renda,
do
de cujus
,
qualifica
ra
m os repasses ao agravante como doações, atraindo o regime do adiantamento de legítima (art. 544
do Código Civil
) e o dever de colação (art. 2.002
do Código Civil
). Ausente prova idônea em sentido contrário pelo agravante
(art. 373, II, do Código de Processo Civil)
.

8
. A alegada incidência da parte disponível não dispensa, por si, a colação: a exceção exige manifestação expressa do doador (
arts
. 2.005 e 2.006
do Código Civil
), inexistente nos autos. Mantida a colação integral do montante fixado.

9
. O uso gratuito do imóvel
, para habitação,

por coerdeiro,
configura comodato
e
liberalidade de uso
familiar
, sem transferência patrimonial, motivo pelo qual não se trata de adiantamento de legítima nem enseja colação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do
s
artigo
s
544
,
2.002 e 2.003
do Código Civil.
”

“
A dispensa do dever de colacionar bens doados somente se efetiva quando o doador, de forma expressa e inequívoca, declara formalmente que a liberalidade será realizada à conta de sua parte disponível, não constituindo adiantamento de legítima.
Exegese dos
arts
. 2.005 e 2.006 do Código Civil.
”

“
O uso exclusivo e gratuito,
por
coerdeir
o
, de imóvel do autor da herança antes do óbito
,
não configura adiantamento de legítima, por se tratar de comodato
e
liberalidade de uso
familiar
, sem transferência patrimonial. Somente a doação, enquanto negócio jurídico translativo com
animus
donandi
, atrai a colação para equalização das legítimas
, sob a exegese dos
arts
. 544
, 579 e seguintes
e 2.002 do C
ódigo Civil
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

art. 1.015, parágrafo único
, do Código de Processo Civil
;
arts
. 544,
579,
2.002, 2.003, 2.005
e
2.006
do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1803925 SP 2019/0075584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2019
;
TJ-DF 07211083820248070000 1903957, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 07/08/2024
;
STJ - REsp: 2171573 MS 2020/0061449-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/
2025
;
STJ
- REsp: 1722691 SP 2016/0064087-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/03/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROMMEL NADAF POUSO
contra

decisão proferida (ID. 199601338
, autos n.º
1033520-90.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara
Especializada de Família e

Sucessões
da Comarca de Cuiabá/MT que
, nos autos da Ação de
Inventário e Partilha dos bens deixados pelo falecido MARCONDES POUSO FILGUEIRA,
inventariante
GHISLAINE NADAF POUSO
,
ora agravada,
deliberou sobre adiantamentos de legítima,
conforme cita-se
:

Trata-se de ação deinventário e partilhados bens deixados pelo falecidoMARCONDES POUSO FILGUEIRA, cujo óbito ocorreu em 28 de julho de 2021, conforme documentação acostada aos autos.

A requerente,GHISLAINE NADAF POUSO, filha dode cujus, foi nomeada inventariante nos termos do despacho inicial (ID 79935272 - Pág. 1) e, após devidamente compromissada, apresentou asPrimeiras Declarações(ID 69622156).

Nessas declarações,
a inventariante procedeu à qualificação do inventariado, da meeira,NEIDE MOYSES NADAF POUSO, e dos herdeiros, quais sejam, a própriaGHISLAINE NADAF POUSOeROMMEL NADAF POUSO. Além disso, listou os bens que compõem o espólio,
as dívidas apuradas até aquele momento e,
de forma relevante para a presente controvérsia, elencou
valores que, em sua compreensão, teriam sido recebidos pelo herdeiro Rommel
Nadaf
Pouso a título de adiantamento da legítima.

Após a citação do herdeiroROMMEL NADAF POUSO(ID 84561516), este compareceu aos autos e apresentou suaimpugnação às Primeiras Declarações(ID 86276541), nos termos do artigo 627 do Código de Processo Civil.

Em sua manifestação, o herdeiro Rommel, representado à época, não apenas contestou a natureza de adiantamento de legítima de alguns valores que lhe teriam sido supostamente repassados, mas também arguiu a inclusão indevida de bens que afirmava serem de sua propriedade exclusiva ou em parte, além de impugnar certas dívidas arroladas
.

Adicionalmente, o herdeiro requereu, em sede de tutela de urgência, o pagamento imediato de verbas rescisórias e a estipulação de um valor mensal para custear suas despesas, incluindo moradia, face a seu estado de saúde delicado.

Em contrapartida, a inventariante, por meio da petição de ID 96388713, apresentou sua réplica às impugnações, reiterando a natureza de adiantamento da legítima dos valores transferidos ao herdeiro Rommel, e, inclusive, promovendo aretificação e majoraçãodo montante total de tais adiantamentos.

A inventariante também refutou as alegações de Rommel quanto à propriedade exclusiva de determinados bens, sustentando que estes pertencem ao espólio, e contestou os pedidos de adiantamento de legítima a ela imputados, à exceção da aceitação dos veículos que, por sua vez, seriam compensados em sua quota-parte.

O
Ministério Público Estadual
teve vista dos autos em diversas oportunidades e, em seus pareceres (ID 126286622 e ID 157882712), manifestou-se sobre as principais controvérsias, notadamente quanto à avaliação judicial dos bens e à caracterização dos adiantamentos de legítima.

Recentemente, a inventariante peticionou informando sobre os pagamentos de débitos do espólio, noticiando a quitação de verbas trabalhistas e do ITCMD (ID 159906165 e docs. subsequentes), e requerendo autorização para o pagamento das custas e taxas judiciárias remanescentes. Ademais, solicitou que o patrimônio fosse mantido em condomínio, dada a condição de curatela provisória do herdeiro Rommel
(ID 164147781).

Por seu turno, o herdeiro Rommel, agora representado por novo curador,Márcio Ney Pouso, cuja condição de curador único foi ratificada em sede de Agravo de Instrumento (ID 153964434 e ID 189097624), manifestou-se reiterando sua discordância com a totalidade dos valores apontados como adiantamento de legítima em seu nome, salvo o veículo Volvo, e, de forma veemente, discordou da proposta da inventariante de manutenção do espólio em condomínio. Insistiu, ainda, na necessidade de avaliação judicial dos bens e na apresentação de um plano de partilha individualizado (ID 189097624).

Por fim, este Juízo havia designadoaudiência de conciliação para o dia 19 de agosto de 2025, às 16h00min(ID 193810271), com o objetivo de buscar uma autocomposição entre as partes sobre as questões pendentes.

Considerando o extenso arcabouço probatório e as diversas manifestações das partes, faz-se imperiosa a deliberação sobre as controvérsias centrais antes de se prosseguir com a fase final do inventário
.

DA CONTROVÉRSIA ACERCA DO ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA DO HERDEIRO ROMMEL NADAF POUSO

A controvérsia mais significativa nestes autos reside na determinação do que, de fato, constitui adiantamento da legítima em relação ao herdeiroROMMEL NADAF POUSO.

A inventarianteGHISLAINE NADAF POUSOapresentou, nas Primeiras Declarações (ID 69622156), um
montante inicial de R$ 578.041,28, referente a supostas doações e pagamentos efetuados pelode cujusem favor de Rommel
.
Posteriormente, em sua réplica (ID 96388713), a inventariante, após um escrutínio mais aprofundado das Declarações de Imposto de Renda do inventariado, retificou e majorou esse valor para
R$ 760.560,41
(setecentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e um centavos)
.

Este montante atualizado englobaria doações em pecúnia realizadas nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e 2008, o pagamento das parcelas de um imóvel situado no Condomínio Florais do Parque, e a entrega do veículo Volvo XC40 (ID 96388713 - Pág. 4-5).

A inventariante reforça que tais transferências e bens foram expressamente declarados como doações no Imposto de Renda dode cujus, conferindo-lhes a natureza de adiantamento de legítima,
conforme os documentos acostados aos autos, notadamente as declarações de Imposto de Renda do inventariado (ID 96388729).

Em contrapartida, o herdeiro
ROMMEL NADAF POUSO
, por meio de seus procuradores (ID 86276541 e ID 189097624),
contestou veementemente a maior parte desses valores.

Ele sustentou que as transferências financeiras em dólar para a Nova Zelândia, nos anos de 2001 a 2003, não consistiram em doações, mas sim em repasses de numerário próprio, fruto de seu trabalho e dedicação em uma sociedade empresarial denominada POUSO E NADAF LTDA.

De igual modo, alegou que o pagamento das parcelas do imóvel no Condomínio Florais do Parque decorreu de descontos em seu próprio salário e verbas trabalhistas. Rommel reconheceu como único bem recebido a título de adiantamento de legítima o automóvel Volvo XC40, cuja posse lhe foi transferida
.

A análise detida dos elementos probatórios colacionados aos autos revela a existência de registros formais que amparam a tese da inventariante. As declarações de Imposto de Renda dode cujus, documentos fiscais de alta relevância, expressamente qualificam os valores apontados pela inventariante como doações ao herdeiro Rommel
.

O artigo 544 do Código Civil estabelece que "
A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança
."

Complementarmente, o
artigo 2.002 do mesmo diploma legal impõe a obrigação de colacionar as doações recebidas em vida pelos descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum, com o intuito de igualar as respectivas legítimas
.

Diante da clareza da documentação fiscal que indica a natureza de doação dos valores, a mera alegação do herdeiro Rommel de que se tratava de recursos próprios, sem comprovação documental inequívoca que infirme os registros oficiais, não se mostra suficiente para descaracterizar a liberalidade
.

O ônus de provar que as transferências e pagamentos não eram doações, mas sim restituição de patrimônio próprio ou contrapartida por trabalho, recai sobre o herdeiro que alega, e as provas documentais apresentadas nos autos (Declarações de Imposto de Renda dode cujus) não foram eficazmente contraditadas neste ponto
.

Nesse diapasão, e
em consonância com o parecer do Ministério Público Estadual (ID 126286622 e ID 157882712),
que acolheu a pretensão da inventariante quanto à inclusão dos valores declarados como doações no Imposto de Renda dode cujuse o veículo Volvo como adiantamento da legítima, torna-se imperativo reconhecer a totalidade do montante apontado pela inventariante.

Dessa forma, com fulcro nos artigos 544 e 2.002 do Código Civil,acolho o pedido da inventariante para que o valor total de R$ 760.560,41 (setecentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), correspondente às doações em pecúnia e bens (incluindo o imóvel no Condomínio Florais do Parque e o veículo Volvo XC40), seja computado como adiantamento da legítima do herdeiro ROMMEL NADAF POUSO.

Este valor deverá ser devidamente colacionado e compensado em seu quinhão hereditário por ocasião da partilha final.

DA CONTROVÉRSIA ACERCA DO ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA DA INVENTARIANTE GHISLAINE NADAF POUSO

O herdeiroROMMEL NADAF POUSOtambém suscitou a questão do adiantamento da legítima em relação à inventarianteGHISLAINE NADAF POUSO.

Em sua impugnação (ID 86276541), Rommel alegou que o fato de a inventariante residir por aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos no apartamento nº 1.204 do Edifício Marselha (item IV.2 das Primeiras Declarações), de propriedade dode cujus, sem o pagamento de aluguéis, configuraria uma liberalidade passível de colação, estimando o valor em R$ 2.100.000,00. Adicionalmente, apontou os automóveis Toyota Corolla (item IV.40) e Toyota
Etios
(item IV.41), de uso exclusivo da inventariante e de seu filho, como doações que deveriam ser colacionadas, totalizando R$ 137.454,00 (ID 86276541 - Pág. 11-12).

Em resposta,
a inventarianteGHISLAINE NADAF POUSOrefutou a alegação de adiantamento de legítima decorrente do uso do imóvel. Argumentou que o próprio herdeiro Rommel também residiu gratuitamente na casa dos genitores por décadas, usufruindo da mesma benesse, o que indicaria uma reciprocidade e uma prática familiar de liberalidade mútua, sem intenção de adiantamento de herança.

A inventariante também mencionou a realização de benfeitorias o imóvel, cujos custos foram integralmente por ela adimplidos, o que teria majorado o valor de mercado do bem
(ID 96388713 - Pág. 8).

Contudo, no que concerne aos automóveis Toyota Corolla e Toyota
Etios
, a inventariante expressamenteaceitou que tais veículos fossem considerados adiantamento de legítima em seu quinhão, passando a ser a única responsável pelo adimplemento dos tributos a eles pertinentes (ID 96388713 - Pág. 10 e ID 183801556 - Pág. 3).

O
Ministério Público Estadual
, em seu parecer (ID 126286622),
alinhou-se ao entendimento de que não haveria que se falar em pagamento de aluguéis pela Inventariante ao herdeiro Rommel referente ao imóvel cedido em vida, afastando, assim, a necessidade de colação do benefício de moradia gratuita.

A liberalidade de permitir que um filho resida em imóvel de sua propriedade sem o pagamento de aluguéis, embora represente um benefício econômico, não se enquadra automaticamente como doação para fins de colação, especialmente quando tal prática é recíproca entre os herdeiros ou faz parte de um padrão familiar de auxílio mútuo.

A jurisprudência, em regra, não considera o comodato verbal de imóvel como adiantamento da legítima
, salvo se comprovada a intenção de
liberalidade que exceda a mera ajuda ou liberalidade de trato social.

No presente caso, a alegação de Rommel de que a irmã usufruiu do imóvel de forma exclusiva é mitigada por sua própria confissão de que também residiu gratuitamente com os pais por um período considerável, demonstrando que se tratava de uma conduta habitual dode cujusem relação a seus filhos.

Ademais, as benfeitorias realizadas pela inventariante no imóvel, se comprovadas, poderiam compensar o alegado usufruto.

No entanto, a aceitação expressa da inventariante em relação aos veículos Toyota Corolla e Toyota
Etios
como adiantamento de sua legítima constitui um fato incontroverso. Esta aceitação simplifica a questão e deve ser devidamente observada na partilha
.

Portanto, em relação à controvérsia sobre o adiantamento da legítima da inventarianteGHISLAINE NADAF POUSO, decido da seguinte forma:

Quanto ao uso do imóvel no Edifício Marselha (item IV.2):
Indefiro o pedido do herdeiro Rommel
Nadaf
Pouso para que o benefício de moradia gratuita usufruído pela inventariante seja considerado adiantamento de legítima. A reciprocidade de tal liberalidade entre os herdeiros e a natureza da concessão em vida pelode cujus, sem demonstração inequívoca de desequilíbrio nas legítimas, afastam a obrigação de colação neste aspecto.

Quanto aos veículos Toyota Corolla e Toyota
Etios
:

Acolho a aceitação da inventariante
para que os bens correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do valor venal de cada um dos automóveis Toyota Corolla e Toyota
Etios
sejam computados como adiantamento de sua legítima. Os valores exatos a serem considerados para colação serão apurados por ocasião da avaliação judicial dos bens do espólio, garantindo-se a justa equiparação entre os quinhões.

DAS IMPUGNAÇÕES AOS BENS DO ESPÓLIO E DAS DÍVIDAS APURADAS

O herdeiro
ROMMEL NADAF POUSO
suscitou dúvidas quanto à inclusão de certos bens
na relação do espólio apresentada pela inventariante, alegando que dois imóveis específicos seriam de sua propriedade exclusiva ou em parte. São eles: o imóvel situado no bairro Dom Aquino, em Cuiabá (item IV.6), que ele alega ser de sua propriedade em 50%, e o imóvel na rua Projetada, em Chapada dos Guimarães (item IV.10), que reivindica como integralmente seu (ID 86276541 - Pág. 8-9). Rommel argumentou que a aquisição desses bens se deu com recursos próprios, oriundos da venda de um apartamento no Edifício
Dunhill
e da loja L-039 no Plaza Shopping, bem como da venda de um veículo Mitsubishi ASX.

Em contrapartida, a inventarianteGHISLAINE NADAF POUSOcontestou veementemente essas alegações, afirmando que o herdeiro Rommel jamais constituiu patrimônio de tal monta e que os imóveis foram adquiridos pelo próprio inventariado, com recursos próprios, inclusive mediante empréstimos consignados, e constam regularmente em suas declarações de Imposto de Renda e nas respectivas matrículas em nome dode cujus(ID 96388713 - Pág. 7).

A natureza do processo de inventário é a de procedimento especial, cujo escopo principal é a apuração e liquidação do patrimônio dode cujuspara posterior partilha entre os herdeiros e meeiro.

Questões de alta indagação, que demandam dilação probatória complexa e aprofundada, não são compatíveis com o rito sumário do inventário, devendo ser remetidas às vias ordinárias, conforme o disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil.

No presente caso, os documentos acostados aos autos (Declarações de Imposto de Renda dode cujuse matrículas imobiliárias) indicam, de forma primária, a propriedade dos bens em nome do falecido.

A alegação do herdeiro Rommel sobre a origem dos recursos para a aquisição desses bens, por mais que tenha apresentado alguns documentos, não se mostra suficiente para desconstituir, de plano, a presunção de propriedade do espólio.

Para infirmar tal presunção e provar a propriedade exclusiva ou em copropriedade dos bens, seria necessária uma dilação probatória mais extensa, com produção de provas que extrapolam os limites do inventário
.

Assim,mantenho os imóveis situados no bairro Dom Aquino, em Cuiabá (item IV.6), e na rua Projetada, em Chapada dos Guimarães (item IV.10), na relação de bens a serem inventariados, porquanto a documentação constante dos autos os vincula ao patrimônio dode cujus.

Caso o herdeiro Rommel
Nadaf
Pouso persista na alegação de propriedade, deverá buscar as vias ordinárias para dirimir a controvérsia, por configurar questão de alta indagação
.

No que tange àsdívidas do espólio, a inventariante relacionou uma série de débitos nas Primeiras Declarações (ID 69622156 - Pág. 13-15). O herdeiro Rommel, por sua vez, impugnou algumas dessas dívidas, argumentando que os IPTUs dos imóveis da Rua Joaquim Murtinho (V.VI) e da Avenida Presidente Joaquim Augusto Costa Marques (
V.V
), bem como os
IPVAs
e multas dos veículos (V.VIII, IX, XII), seriam de responsabilidade dos locatários ou da própria inventariante, e não do espólio
(ID 86276541 - Pág. 9-10).

Entretanto, a inventariante, em manifestações posteriores, comprovou a quitação de parte significativa dos débitos arrolados.
As verbas trabalhistas devidas ao herdeiro Rommel (no valor de R$ 36.746,82, além de FGTS e honorários sucumbenciais) já foram devidamente depositadas e pagas (
IDs
159906171, 159906172, 159906173, 159906174).

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), no valor de R$ 49.659,97, também foi devidamente quitado (
IDs
159906175, 159906176).
A inventariante asseverou que os débitos remanescentes se referem principalmente às custas e taxas judiciárias deste inventário, cujo valor já foi retificado e está pendente de autorização para pagamento (ID 153014077 - Pág. 4-5).

As dívidas que recaem sobre o patrimônio dode cujus, como impostos e encargos de bens, são, em princípio, de responsabilidade do espólio até a efetiva partilha, ressalvado o direito de regresso contra terceiros responsáveis (locatários, comodatários etc.), que não descaracteriza a obrigação primária do espólio perante o fisco. O fato de a inventariante ter adimplido tais obrigações para evitar multas e onerações adicionais ao espólio denota zelo na administração.

Portanto,reconheço a regularidade dos pagamentos já efetuados pela inventariante
, que devem ser devidamente lançados como despesas do espólio, e autorizo o prosseguimento para a quitação das custas e taxas judiciárias restantes, conforme os valores já apurados e acordados pelas partes (ID 153014077 - Pág. 5).

DA CAPACIDADE DO HERDEIRO ROMMEL NADAF POUSO E SEUS EFEITOS NO INVENTÁRIO

Uma das questões trazidas à baila pela inventariante e que, em tese, poderia obstar o prosseguimento do inventário, era a pendência de julgamento da Ação de Interdição do herdeiroROMMEL NADAF POUSO, e a consequente natureza provisória de sua curatela (ID 164147781). No entanto, as informações mais recentes e detalhadas trazidas aos autos pelo curador do herdeiro Rommel (ID 178303018) subsidiam avaliar a situação de sua capacidade civil

Conforme a documentação anexada, a incapacidade do herdeiro Rommel foi reconhecida em outros feitos judiciais, conferindo robustez à sua condição. UmLaudo Pericial realizado em autos de ação penal
(Processo nº 1007263-20.2024.8.11.0042) concluiu que o herdeiro "possui quadro de outros transtornos mentais devido a lesão e
disfunção cerebral e a doença física (...) que vem cursando com alterações no comportamento, delírios, alucinações, agressividade, confusão mental, alteração da memória, da sua orientação, diminuição do discernimento, além de sequela motora. Depende de terceiros para realizar suas atividades diárias. Diante disso, conclui que uma doença mental sobreveio ao delito praticado, tornando-o totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento" (ID 178303030 - Pág. 5).

Adicionalmente, uma
sentença proferida na ação previdenciária
(Processo nº 1012715-19.2024.4.01.3600), datada de 06/12/2024, expressamente consignou: "Assim, muito embora o laudo tenha consignado uma incapacidade temporária, as provas dos autos demonstram se tratar de quadro clínico grave, sem bom prognóstico de resposta ao esquema de tratamento proposto, com dependência de terceiros e risco para sua vida, razão pela qual, com base no art. 479 do CPC, afasto o laudo neste ponto, para classificar a
incapacidade como permanente
" (ID 178306647 - Pág. 3).

Por fim, um
atestado médico psiquiátrico
mais recente, de 05/12/2024, assinado pela Psiquiatra
Olicélia

Poncioni
(CRM 2845MT), declara que o paciente Rommel
Nadaf
Pouso "é portador de Transtorno Mental diagnosticado com
Transtorno Afetivo Bipolar, CID F31. Doença incurável, necessita acompanhamento psiquiátrico e controle com uso de medicamentos
" (ID 178303037).

A conjugação desses elementos probatórios – perícia judicial, sentença previdenciária transitada em julgado e atestado médico – atesta a
incapacidade permanentedo herdeiro Rommel
Nadaf
Pouso. Essa constatação, longe de obstar o prosseguimento do inventário, reafirma a necessidade de sua representação adequada e a proteção de seus interesses no processo sucessório.

Nesse contexto, é crucial destacar que o herdeiro Rommel
Nadaf
Pouso está devidamente representado nos autos por seu curador,Márcio Ney Pouso
, cuja nomeação como curador único e exclusivo foi recentemente confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em Agravo de Instrumento (Processo nº 1010980-69.2024.8.11.0000, ID 189097624 - Pág. 3). A
atuação do curador, em conjunto com a fiscalização do Ministério Público
(art. 178, II, do CPC), garante a validade e a segurança jurídica de todos os atos praticados em nome do curatelado, inclusive aqueles relacionados à partilha dos bens.

Portanto, a condição
de incapacidade do herdeiro Rommel
Nadaf
Pouso
, devidamente comprovada e com a representação legal estabelecida,
não constitui impedimento para o prosseguimento do inventário e a elaboração do plano de partilha
.

A preocupação com os "prejuízos" ao herdeiro é mitigada pela atuação de seu curador e a fiscalização ministerial, que zelam pelos seus interesses e pela regularidade do processo.

DO CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE PARTILHA

Diante das significativas definições operadas nesta decisão, que dirimiram grande parte das controvérsias centrais do inventário, aaudiência de conciliação anteriormente designada para o dia 19 de agosto de 2025, às 16h00min(ID 193810271), perde sua finalidade precípua.

A autocomposição, embora sempre desejável, torna-se menos provável quando as questões jurídicas e fáticas já foram amplamente debatidas e, agora, decididas judicialmente.

O prosseguimento do feito, neste estágio, deve focar na liquidação e partilha dos bens em conformidade com as deliberações ora proferidas.

Assim,revogo a audiência de conciliação designada para 19 de agosto de 2025, às 16h00min, considerando as questões já resolvidas nesta decisão e a necessidade de se avançar para a fase de partilha.

No que concerne aoplano de partilha, o herdeiro Rommel
Nadaf
Pouso, por seu curador, manifestou expressa discordância com a sugestão da inventariante de manter o patrimônio do espólio em condomínio entre os herdeiros, pleiteando uma partilha individualizada
(ID 189097624 - Pág. 7-8). Asseverou que o histórico de desavenças entre os herdeiros indica que a manutenção do condomínio geraria mais conflitos, e que o Código Civil permite a qualquer tempo a divisão da coisa comum.

Adicionalmente, o herdeiro Rommel
Nadaf
Pouso, e o Ministério Público (ID 126286622 - Pág. 2), reiteraram a necessidade de

avaliação judicial dos bens do espólio
. Rommel apontou que os valores atribuídos pela inventariante a determinados bens, como o apartamento no Edifício Marselha (item IV.2) e os veículos Toyota Corolla (item IV.40) e Toyota
Etios
(item IV.41), estão
subavaliados em relação ao valor de mercado e à Tabela FIPE
(ID 189097624 - Pág. 5-7), o que, de fato, é crucial para garantir a igualdade dos quinhões.

A realização da avaliação judicial dos bens é medida de prudência e garantia da correta formação do monte partível, assegurando a paridade entre os quinhões dos herdeiros e da meeira.

As divergências apresentadas quanto aos valores dos bens impedem que a partilha seja justa e equitativa sem uma avaliação técnica e imparcial. É imperativo que os valores reais dos bens sejam estabelecidos por perito judicial, para que a base de cálculo da legítima e dos quinhões seja precisa e incontestável.

O Código Civil, em seu artigo 2.017, preceitua que "No inventário e partilha, o juiz indicará a forma da partilha dos bens, observando a maior comodidade dos herdeiros e a igualdade dos quinhões".

A divisão em condomínio, embora possível, pode ser fonte de litígios futuros, especialmente em casos de notória desavença entre os herdeiros, como se observa nestes autos. A individualização dos quinhões, quando possível, é a solução mais adequada para encerrar a lide sucessória e proporcionar autonomia aos herdeiros sobre seus respectivos patrimônios.

Dessa forma, entendo que a presente fase processual deve ser marcada pela avaliação judicial dos bens e, em seguida, pela apresentação de um plano de partilha que reflita as decisões proferidas e a real expressão econômica do espólio.

Determino a realização de avaliação judicial de todos os bens imóveis e móveis que compõem o espólio, devendo ser nomeado perito judicial para tal fim
, após a manifestação das partes sobre a proposta de honorários e a apresentação de quesitos.

Após a juntada do laudo de avaliação, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que as partes apresentem o plano de partilha, devidamente individualizado para cada herdeiro e para a meeira, e que contemple as seguintes diretrizes
, com base nas decisões proferidas neste feito:

-A colação, no quinhão hereditário do herdeiro
ROMMEL NADAF POUSO
, do valor de
R$ 760.560,41 (setecentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e um centavos)
, a título de adiantamento da legítima, conforme reconhecido acima.

- A compensação, no quinhão hereditário da inventariante
GHISLAINE NADAF POUSO
, dos bens correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do
valor dos automóveis Toyota Corolla (item IV.40) e Toyota
Etios
(item IV.41), a título de adiantamento de legítima, cujos valores serão aqueles apurados na avaliação judicial, conforme reconhecido na Seção III desta decisão.

-
A inclusão dos imóveis situados no bairro Dom Aquino
, em Cuiabá (item IV.6),
e na rua Projetada, em Chapada dos Guimarães
(item IV.10), na relação de bens a serem partilhados, por integrarem o espólio, conforme decidido na Seção IV.

- O plano de partilha deverá ser apresentado de forma individualizada, atribuindo-se a cada herdeiro e à meeira seus respectivos quinhões, evitando-se a constituição de condomínio, sempre que a natureza dos bens e a igualdade dos quinhões permitirem.

-
O plano deverá considerar as despesas do espólio já quitadas e aquelas que serão autorizadas para pagamento
, conforme a Seção IV desta decisão.

Fica facultado às partes a designação, em comum, de profissional para avaliação dos bens, nos termos do art. 471 do CPC, o que faculto no prazo de 15 dias.

Caso alguma das partes apresente contrariedade, expeça-se mandado para avaliação dos bens.

Após a apresentação do plano de partilha, as partes e o Ministério Público serão intimados para se manifestarem sobre ele, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID. 302695887),
o
agravante

sustenta as seguintes teses:

Bens que não se caracterizam como adiantamento da legítima

Bens que devem ser reconhecidos como adiantamento da legítima em desfavor da
a
gravada

A tutela de urgência recursal foi indeferida,
nos termos da decisão de ID.
304126863
.

A agravada, por sua vez,
apresentou contrarrazões (ID.
310214429
)
, nas quais
suscita a seguinte preliminar:

Não conhecimento do recurso por manifesto descabimento

No mérito, a
agravada rebate
as alegações do recorrente.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, apresentou Parecer (ID.
318316861
) no qual opina
pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão

41495301)
, e preparo
recursal efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID. 302844890.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ROMMEL NADAF POUSO
(
representado por seu

curador MÁRCIO NEY POUSO
)

AGRAVAD
A
:
GHISLAINE NADAF POUSO
(Inventariante)

AUTOS DE ORIGEM:
1033520-90.2021.8.11.0000

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto
por ROMMEL NADAF POUSO, devidamente representado por seu curador,
MÁRCIO NEY POUSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara
Especializada de Família e

Sucessões
da Comarca de Cuiabá/MT que
, nos autos da Ação de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo falecido MARCONDES POUSO FILGUEIRA, inventariante
GHISLAINE NADAF POUSO
, ora agravada,
deliberou sobre adiantamentos de legítima
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que os valores pecuniários e bens declarados pelo próprio
de cujus
,
em seu Imposto de Renda
,
como “doações” ao herdeiro ROMMEL NADAF POUSO
,
configuram adiantamento de legítima (CC,
arts
. 544 e 2.002), devendo integrar a colação pelo montante total de R$ 760.560,41 — abrangendo repasses em 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e 2008, parcelas do imóvel no Condomínio Florais do Parque e o veículo Volvo XC40 — porquanto a prova fiscal é robusta e não foi infirmada por documentação hábil apresentada pelo herdeiro, a quem incumbia o ônus de demonstrar natureza diversa dos repasses.

Determinou, assim, que tal quantia seja colacionada e compensada no quinhão do agravante por ocasião da partilha.

Quanto à inventariante GHISLAINE NADAF POUSO, indeferiu o pedido de colação formulado pelo herdeiro
, ora agravante,
relativo ao uso gratuito do apartamento no Edifício Marselha, por se tratar de comodato/liberalidade familiar
recíproca, sem demonstração de desequilíbrio das legítimas
.

Por outro lado, o Juízo de origem
acolheu a manifestação da inventariante para que 50% do valor venal dos automóveis Toyota Corolla e Toyota
Etios
sejam computados como adiantamento de sua legítima, com apuração do valor em avaliação judicial, para compensação no respectivo quinhão.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela agravada.

1.
Não conhecimento do recurso por manifesto descabimento

A agravada sustenta que
o agravo não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não há situação de urgência (taxatividade mitigada),
uma vez que
a decisão recorrida apenas reconheceu
adiantamento de legítima e afastou pedido de “aluguéis”
,
matérias
que seriam
recorríveis em apelação, sem risco de inutilidade.

O Ministério Público, por sua vez,
asseverou que
o recurso é plenamente cabível, pois
a definição sobre colação impacta diretamente o monte partível e a igualdade dos quinhões, sendo tema central ao inventário e que recomenda impugnação imediata por
Agravo de Instrumento.

Pois bem
. Não assiste razão à agravada.

Isso porque, o

Agravo de Instrumento
é plenamente cabível nas decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, por força do
art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e
no processo de inventário
.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. POSSIBILIDADE.
CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E
INVENTÁRIO
, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO.
INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015
. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1 .015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA
EXECUÇÃO .
SÚMULA 7/STJ. 1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuído à Relatora em 11/04/2019.2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução que indefere o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da executada .3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.696 .396/MT e 1.704.520/MT.4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução
e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias
, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes,
sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015
.5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da
gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante .7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1803925 SP 2019/0075584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
06/08/2019)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.
Desse modo,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pelo agravante.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.

Bens que não se caracterizam como adiantamento da legítima

O
a
gravante afirma que as transferências/pagamentos feitas pelo
de cujus
,
entre 2001
a
2003 (e posteriormente majoradas pela inventariante com base em IR para 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008 e 2009) não foram doações, mas recursos próprios do
recorrente
,

pois trataram-se
de remessas de valores
, promovidas pelo
então genitor
, em dinheiro próprio,
no período em que o
agravante residiu na Nova Zelândia,
em razão do trabalho do recorrente, por mais de 10 (dez) anos, na
sociedade empresarial
Pouso e
Nadaf
Ltda.

Sustenta que,
enquanto morou n
a Nova Zelândia, seus pais ficaram gerindo seus negócios no Brasil,
citando atos de administração e alienações (
sua mãe
teria ficado responsável p
ela administração de sua
loja no shopping L-039
, pela
venda do apto
.
no Ed.
Dunhill
em 2003
e

pela
cessão de direitos da loja em 2004).

Outrossim, r
eitera que as remessas para a Nova Zelândia custearam sua estada com dinheiro próprio
, que estava
sob guarda materna,
e que
apenas
foi repassado
pelo pai.

Em linha subsidiária, admite que, ainda que tidas como “doações”, tais valores estão dentro da parte disponível do doador e, por isso, não se sujeitam à colação (ou, ao menos, devem ser reduzidos somente no excesso), com fundamento direto nos
arts
. 2.005 e 2.007 do
Código Civil

e
no revogado art. 1.788 do
Código Civil de 1916.

O
a
gravante também pontua que, considerada a meação avaliada nas primeiras declarações, o patrimônio do falecido era muito superior aos valores controvertidos, pressupondo que as liberalidades — se existentes — saíram da parte disponível.

A agravada, por sua vez,
quanto à c
olação em desfavor do Agravante (R$ 760.560,41)
, sustenta que
as transferências/doações foram registradas como doações pelo inventariado em suas Declarações de
IR caracterizando
adiantamento de legítima e sujeição à colação
.

Além disso, assevera que
inexiste dispensa expressa pelo doador
, nos termos dos
arts
. 544, 2.002, 2.005 e 2.006 do
Código Civil.

Quanto à a
legação do
a
gravante de “parte disponível” sem colação
,
rechaça
a tese, sob o argumento de que
a dispensa exige manifestação formal e expressa do doador (art. 2.006 CC),
ausente
nos autos.

O Ministério Público, por outro lado,
assevera que a
s transferências/pagamentos feitos ao
a
gravante foram doações declaradas pelo próprio
de cujus
nas Declarações de IR, o que atrai a presunção legal de adiantamento de legítima (art. 544 CC) e o dever de colação (art. 2.002 CC).

Nesse sentido, ressalta que
o agravante não comprovou as alegações para infirmar os registros fiscais, inexistindo suporte documental robusto.

Outrossim,
o Ministério Público
destaca
que a
dispensa de colação é excepcional, não se presume e exige manifestação expressa do doador (
arts
. 2.005 e 2.006 CC).

Assim, assevera que, a
usente nos autos qualquer dispensa, prevalece a
regra: colação obrigatória.

Pois bem
.
Ressai dos autos
que os valores considerados como adiantamento de legítima ao agravante,
sob o argumento de terem
sido
valores
repassados pelo
de cujus

ao ora recorrente,
trata-se
de:

p
aga
mentos de cartões de crédito
do recorrente
;

t
ransferências bancárias internacionais
ao agravante;

pagamento de parcelas de imóvel do agravante, localizado no Condomínio Florais do Parque
;
e

um automóvel da Marca Volvo, Modelo XC 40, versão T-5 MOMEMTUN, gasolina, Ano/Modelo 2018/2019, Cor branca, Placa QCD0239, CHASSI YV1XZ16CCK2094287
.

O agravante, por sua vez, se insurge quanto
ao montante concernente
aos
pagamentos de seu cartão de crédito e transferências bancárias internacionais
, que totalizaria a quantia de
R$ 352.434,83
.

Argumenta que
, apesar do seu genitor ter realizado os pagamentos de se
u
cartão de crédito, bem como as transferências bancárias internacionais no período em que o agravante morou na Nova Zelândia,
os valores repassados seriam oriundos de dinheiro próprio do recorrente, que estavam
, à época,
sob a guarda de sua mãe.

Sustenta que esse dinheiro próprio seria fruto de seu trabalho, por quase 10 (dez) anos,
na sociedade empresarial Pouso e
Nadaf
Ltda.

Todavia, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, o agravante não se desincumbiu de comprovar tais
alegados
fatos
modificativos ou extintivos dos direitos sustentados pela agravada.

A agravada, por sua vez, juntou aos autos
Declarações do Imposto de Renda do
de cujus

que qualificaram juridicamente os aludidos valores, repassados pelo falecido, como “doações”.

Ou seja, a documentação fiscal
elaborada pelo
próprio
de cujus
qualifica juridicamente as remessas como doações, afastando a narrativa de que seriam recursos pertencentes ao agravante e atraindo, por força de lei, a presunção de adiantamento da legítima.

Nos termos do
art. 544 do Código Civil
, as liberalidades feitas por ascendente a descendente presumem-se antecipação da herança
, conforme cita-se:

Art. 544.
A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança
.

[grifo nosso]

Em harmonia com essa regra, o
s

art
s
. 2.002

e
2.003

do mesmo diploma impõe aos descendentes o dever de trazer à colação os bens/dotas recebidos em vida, a fim de assegurar a igualdade das legítimas
, sob pena de sonegação
.
Veja-se:

Art. 2.002.
Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação
.

Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível.

Art. 2.003.
A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados
.

Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade.

[grifo nosso]

Assim, n
os presentes autos, verifica-se que o
a
gravante foi beneficiado, por diversos anos, com repasses financeiros do genitor, além de quitações de despesas e aquisição de bens em seu favor.

A inventariante demonstrou tais liberalidades mediante documentação de elevada confiabilidade — notadamente as Declarações de Imposto de Renda do falecido — nas quais o próprio autor da herança as qualificou expressamente como
doações

Por conseguinte, impõe-se a colação dos valores e bens assim adiantados, com a correspondente compensação no quinhão do agravante por ocasião da partilha, nos termos dos
arts
. 2.002 e 2.003 do Código Civil, preservando-se a igualdade entre os herdeiros.

A corroborar o entendimento, cita-se:

CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 2.002 E 2.003 DO CÓDIGO CIVIL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002
.

2.
O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07211083820248070000 1903957, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 07/08/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024) [grifo nosso]

Outrossim, também não assiste razão ao agravante quanto à tese subsidiária de
“parte disponível” que não se sujeitaria à colação, com fulcro nos
arts
. 2.005 e 2.007 do Código Civil.

Isso porque,
o
Código Civil condiciona essa dispensa a requisito formal e expresso do doador (
arts
. 2.005 e 2.006), a ser consignado no próprio título de liberalidade ou em testamento.

Veja-se:

Art. 2.005.
São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível
, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação.

Parágrafo único. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário.

Art. 2.006.
A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade
.

[grifo nosso]

Assim, a regra é a colação
e, a dispensa, por ser
exceção
,
demanda declaração inequívoca e deve ser interpretada restritivamente.

No caso concreto, inexiste qualquer manifestação válida do falecido Sr. Marcondes Pouso Filgueira afastando o dever de colação do
a
gravante quanto às quantias recebidas.

O silêncio do doador, portanto, reforça a aplicação da regra geral voltada a preservar a igualdade entre os herdeiros necessários.

Em linha com a jurisprudência, a dispensa somente se reconhece quando houver declaração formal e expressa, não se admitindo presunção ou inferência tácita
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. DOAÇÃO DISSIMULADA. HERANÇA.
ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. DISPENSA DE COLAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de atos jurídicos proposta por herdeiros contra a irmã e o espólio do cunhado, visando anular confissão de dívida e dação em pagamento realizadas pela mãe falecida, alegando simulação e incapacidade da genitora.

2. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos negócios jurídicos por reconhecer a inexistência da dívida e a simulação da dação em pagamento, determinando a anulação dos atos.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a nulidade da dação em pagamento, mas reconhecendo a existência de doação dissimulada do imóvel, determinando que seu valor seja computado na parte disponível do acervo hereditário.

II. Questão em discussão

4.
Consiste em determinar se a dispensa de colação pode ser tácita, deduzida do comportamento da genitora ao simular negócio jurídico de dação em pagamento para efetivar doação de imóvel à filha, ou se deve obrigatoriamente ser expressa
.

III. Razões de decidir

5.
A doação realizada por ascendente a descendente configura antecipação da quota hereditária que seria devida por ocasião do falecimento. O instituto da colação exige que, na abertura da sucessão, os herdeiros tragam os bens doados em vida pelo ascendente para garantir a igualdade das
legítimas
.

6.
A dispensa do dever de colacionar bens doados somente se efetiva quando o doador,
de forma expressa e inequívoca
, declara formalmente que a liberalidade será realizada à conta de sua parte disponível, não constituindo adiantamento de legítima
.

7. A simulação do negócio jurídico original, mascarando uma doação sob a forma de dação em pagamento, não pode implicar dispensa tácita da
colação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar que o bem objeto da doação dissimulada seja levado à colação.

Tese de julgamento: "
1.

A dispensa do dever de colação exige declaração formal e expressa do doador, estabelecendo que a liberalidade recairá sobre sua parte disponível, não constituindo adiantamento de legítima
."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 167, 2.005 e 2 .006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 730.483/MG, Rel.
Min .
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.05.2005.

(STJ - REsp: 2171573 MS 2020/0061449-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Desse modo, não assiste razão ao agravante.

2.
Bens que devem ser reconhecidos como adiantamento da legítima em desfavor da agravada

O Agravante sustenta que a irmã/inventariante
, ora agravada,
residiu por
aproximadamente
35 anos na cobertura do Ed. Marselha (item IV.2)
,
sem pagar aluguéis
ao genitor
, causando impedimento de locação e fruição econômica exclusiva, estimando R$ 5.000/mês e o total de R$ 2.100.000,00 (5.000 x 12 x 35) a ser colacionado como adiantamento de legítima em desfavor
da ora recorrida.

Rebate o fundamento do
J
uízo de origem de que a residência gratuita seria “liberalidade recíproca” ou comodato de trato social, apontando enriquecimento sem causa se não houver compensação/colação pelo uso exclusivo do bem do acervo.

Acrescenta que não houve prova de benfeitorias úteis/valorização a cargo da inventariante que pudessem compensar o usufruto prolongado
, qu
e:

o apartamento era novo na época da ocupação
;

a Agravada não apresentou provas das obras realizadas
; e

não há comprovação de valorização decorrente das benfeitorias.

Outrossim, a
rgumenta
que não se podem aplicar “dois pesos e duas medidas”: se os valores recebidos pelo
a
gravante devem ser colacionados, também os aluguéis pela ocupação exclusiva devem sê-lo pela inventariante, sob pena de violar a isonomia e permitir enriquecimento sem causa.

A agravada, por sua vez,
sustenta que
o uso do apartamento do Ed. Marselha deu-se por comodato/liberalidade familiar, sem transferência patrimonial e sem
animus
donandi
; logo não é adiantamento nem se sujeita à colação.

Invoca REsp 1.722.691/SP (comodato ≠ doação; “gasto não ordinário”
inaplicável).

Ademais, assevera a necessidade de se observar a r
eciprocidade
, pois
o
a
gravante também residiu gratuitamente com os pais por décadas
e
a
a
gravada realizou benfeitorias às suas expensas, com majoração do valor de mercado do bem.

Outrossim, a agravada ressalta que,
mesmo após o falecimento, ambos usufruem bens do espólio (
v.g. o a
gravante no Ed.
Valgardena
, comprovado nos autos)
, e que, inclusive,
o
J
uízo
a quo
ponderou essa reciprocidade.

Além disso, aduz que o agravante não tem legitimidade (art. 18 do CPC) para pleitear, em nome próprio, direito alheio (aluguéis) ligados à liberalidade em vida (moradia).

O Ministério Público, por sua vez, assevera que a
moradia gratuita da
a
gravada
,
no imóvel do pai
,
caracteriza comodato verbal (ato de liberalidade familiar)
, ou seja, não houve
transferência patrimonial nem
animus
donandi
. P
ortanto, não se trata de adiantamento de legítima e não é passível de colação.

Além disso, o Ministério Público ressalta que
não há que se falar em
“dois pesos e duas medidas”
, pois
são situações fáticas distintas (doações pecuniárias x comodato), com regimes jurídicos diversos.

Além disso, ressalta a necessidade de se observar a
reciprocidade (ambos filhos tiveram amparo habitacional)
, o que
reforça o caráter de ajuda familiar, não de antecipação de herança.

Pois bem
.
Quando o ascendente permite que o filho more gratuitamente em determinado imóvel, sem transmitir a propriedade nem revelar intenção de transmiti-la, a relação jurídica que se estabelece é a de comodato verbal — empréstimo gratuito de bem infungível disciplinado pelos
arts
. 579 e seguintes do Código Civil
.

Trata-se de liberalidade de apoio familiar e não de doação.

Na doação, existe
animus
donandi
e efetiva transferência patrimonial do doador ao donatário; no comodato, há apenas a concessão de uso, acompanhada do dever de restituir a coisa.

Por isso, o entendimento consolidado
na jurisprudência
é
o de
que o mero gozo do imóvel
,
cedido em comodato por ascendente a descendente
,
não integra a colação, pois não configura adiantamento de legítima: inexiste ato translativo que reduza o acervo hereditário e demande compensação para equalizar as legítimas.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). SUCESSÃO. INVENTÁRIO.
PEDIDO DE COLAÇÃO DO VALOR CORRESPONDE À OCUPAÇÃO E AO USO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR UMA DAS HERDEIRAS NECESSÁRIAS. DESCABIMENTO. ART. 2.002 DO CC. UTILIZAÇÃO DO BEM A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO GRATUITO (COMODATO). INOCORRÊNCIA DE ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA.
1 .
Pedido formulado pelos herdeiros recorrentes de colação pela herdeira recorrida dos valores correspondentes à ocupação e ao uso de unidade imóvel, com a respectiva garagem. 2. Com relação ao termo inicial dos juros de mora e da necessidade de exclusão da multa do art. 475-J do CPC/73, a apresentação de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido impõe a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284 do STF. 3. Segundo o art. 2.002 do CC, a colação é o ato pelo qual o descendente, que concorre com outros descendentes à sucessão de ascendente comum ou com o cônjuge do falecido, confere o valor das doações que do autor da herança recebeu em vida. 4. No caso concreto, o acórdão recorrido esclareceu que a pretensão dos recorrentes está voltada a trazer à colação "a ocupação e o uso de um imóvel e a respectiva garagem" utilizados por uma das herdeiras necessárias a título gratuito. 5. Distinção entre o contrato de comodato, empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, com a doação, mediante a qual uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. 6. Somente na doação há transferência da propriedade, tendo o condão de provocar desequilíbrio entre as quotas-partes dos herdeiros necessários, importando, por isso, em regra, no adiantamento da legítima. 7.
A ocupação e o uso do imóvel também não pode
ser considerado "gasto não ordinário", nos termos do
art
.
2.010 do CC, pois a autora da herança nada despendeu em favor de uma das herdeiras a fim de justificar a necessidade de colação. 8. Os
arts
.
1.647, II, e 1.725 do CC não contêm comandos capazes de sustentar a tese recursal acerca da necessidade de citação da companheira da herdeira necessária, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
9 .
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1722691 SP 2016/0064087-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2019) [grifo nosso]

EMENTA: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTRATO DE
COMODATO.
FALECIMENTO DA COMODANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por herdeiro contra decisão
interlocutória que reconheceu a existência de contrato de comodato de lotes rurais entre a autora da herança e o inventariante. O agravante pretende que seja desconsiderado o contrato de comodato havido entre a falecida e o herdeiro inventariante, por não se revestir dos requisitos legais e porque a inventariante não estaria em condições de gerir os atos da vida civil
no momento em que
o negócio teria ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a validade do contrato de comodato havido entre o inventariante e a autora da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de comodato é um negócio jurídico unilateral, benéfico, temporário e personalíssimo, que não exige forma específica para sua validade, podendo ser verbal e, nesse caso, provado por qualquer
meio.
4. A doutrina e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná se orientam no sentido de que o comodato não se extingue automaticamente com o falecimento do comodante, podendo prosseguir em face dos herdeiros. 5. No caso em análise, o comodato continuou válido e vigente mesmo após o falecimento da comodante, tendo sido extinto com o arrendamento dos imóveis a terceiros, extinguindo-se o contrato de comodato e iniciando-se a partilha dos frutos entre os
herdeiros.
6.
O uso exclusivo de imóvel por um dos herdeiros, em comodato, não importa adiantamento da legítima, por não consistir em transmissão de propriedade
. Precedentes dos STJ.
7.
A alegação de incapacidade da comodante devido ao Mal de Alzheimer depende de ampla dilação probatória, devendo ser debatida em demanda própria, por fugir ao escopo de conhecimento do Juízo das Sucessões, na forma do Art. 612 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de comodato não exige forma escrita para sua validade e, sendo verbal, pode ser provado por qualquer meio.
2.
O comodato não se extingue automaticamente com o falecimento do comodante, podendo prosseguir em face dos herdeiros, salvo disposição em contrário. 3
. O uso exclusivo de imóvel por um dos herdeiros, em comodato, não importa adiantamento da legítima, por não consistir em transmissão de propriedade
.”

Dispositivos relevantes citados: CC:
Arts
.
212, 579, 581. CPC:
Arts
. 612, 1.003, 1 .015.

Jurisprudência relevante citada: TJPR: 0034426-51.2022.8 .16.0000 AI, 0066102-17.2022.8 .16.0000 AI, 0041091-83.2022.8 .16.0000 AI, 0002227-51.2019.8 .16.0106 AP, 0002239-35.2021.8 .16.0158 AP. STJ:
AREsp
1.745 .684/SP,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.069.851/DF, REsp 1.722 .691/SP.

(TJ-PR 00663691820248160000 Marechal Cândido Rondon, Relator.:
fabio

luis
franco, Data de Julgamento: 21/10/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1º grau que entendeu que
o uso exclusivo pela
co-herdeira
, a título gratuito, de bem imóvel pertencente ao falecido antes do óbito não caracteriza antecipação de herança
-
Arts
. 544 e 2.002 do Código Civil delimitando que
somente o negócio jurídico de doação gera o direito de colação aos demais herdeiros a fim de igualar as legítimas
- Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2121639-48 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.:
J .
L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023)
[grifo nosso]

Ademais, assevera-se que
não só a agravada, mas também o agravante, receberam auxílio mútuo
, habitacional, pelo
de cujus
,
circunstância que reforça a natureza de amparo familiar, afastando a configuração de antecipação da legítima
.

Ressalta-se que o agravante, conforme declaração de síndica juntada aos autos de origem, ainda
habita apartamento que pertence ao espólio, no Edifício
Valgardena
.

Portanto, também não assiste razão ao agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, o teor da decisão agravada.

Por fim, s
em majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025